Tribunal: TJDFT
Processo: 0744303-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744303-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUBARAK ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, GUSTAVO FREITAS MENDES DA CRUZ, ANDRE MENDES DA CRUZ D E S P A C H O À parte Exequente, EPS - Engenharia, Projetos e Serviços Ltda., para, querendo, se manifestar em relação ao recurso interposto no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator